Tribunal: STF
Processo: HC 272349
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.072.957/BA.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, IV, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 1º, I e II, e § 2º, I, e § 4º, da Lei 9.613/1998).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 
Em seguida, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de uma estrutura delituosa organizada, voltada à distribuição de drogas e armas em diversas regiões, com atuação vinculada a facções criminosas locais, evidenciando elevada periculosidade social e acentuado desvalor da conduta.
Consoante assinalaram as instâncias de origem, os Relatórios de Análise de Polícia Judiciária detalham minuciosamente essa estrutura criminosa, então liderada por Rodolfo Borges Barbosa de Souza, responsável pela coordenação de operações envolvendo grandes quantidades de drogas. A organização contava ainda com a administração financeira de Ivan de Almeida Freitas, além de diversos integrantes com funções específicas: Pedro Santos Souza [ora paciente] e Silas Soares Rodrigues atuavam como prepostos operacionais; Michael Marcone Oliveira de Jesus e Paulo Ricardo Pimentel de Almeida eram responsáveis pelo cultivo de maconha; Odair dos Santos Brito e Lázaro Freitas Cerqueira forneciam seus dados como "laranjas conscientes" para movimentações financeiras; ao passo que Tauan Macedo Mangabeira, proprietário da empresa Black Motors, figurava como adquirente de grandes quantidades de maconha, efetuando pagamentos mediante a entrega de veículos. Registraram, inclusive, operações específicas envolvendo o paciente, como a aquisição de aproximadamente 60kg de maconha do tipo skunk pelo valor de R$ 10.500,00 por quilo, mediante a entrega de seis veículos avaliados em R$ 662.700,00. Consta, ainda, que a empresa Black Motors era utilizada pelo paciente como meio para adquirir drogas mediante pagamento com automóveis, com o objetivo de mascarar a origem ilícita dos bens, inserindo-os no comércio aparentemente regular da empresa. 
Dessa forma, verifica-se que a custódia cautelar não se apoia na gravidade abstrata dos delitos, mas na concreta atuação do paciente dentro de complexa organização criminosa, dotada de estrutura rígida e capacidade operacional significativa, circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva [...].
Por outro lado, imperioso ressaltar que a contemporaneidade do decreto prisional está atrelada aos motivos que o ensejaram e não ao momento da prática do delito. Assim, mesmo diante de eventual lapso temporal entre conduta e custódia, as instâncias ordinárias justificaram de forma suficiente a necessidade de imposição da medida extrema, tendo em vista a concreta possibilidade de reiteração delitiva em virtude do modus operandi demonstrado pela organização criminosa. 
Por fim, não há como se reconhecer, na via estreita do mandamus, a tese de ausência de dolo do paciente ao fornecer contas bancárias para ocultação dos valores oriundos da atividade criminosa do grupo, uma vez que tal providência implica em revolvimento fático-probatório.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente